Tribunal: TJPA
Processo: 0036408-13.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036408-13.2011.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: SAULO MARINHO MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – TAXA DE INTERVENIÊNCIA DE FORMA SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e provido em parte, para modificar a periodicidade dos Lucros Cessantes, afastar a condenação em multa compensatória, modificar a condenação em indenização da taxa de interveniência para a forma simples e reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuindo o seu ônus. Sentença ora vergastada mantida em seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado o requerente,
SAULO MARINHO MOTA.

O autor firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “TOTAL LIFE CLUBE HOME” (Aurá 1C, unidade 403).

O imóvel deveria ter sido entregue em junho de 2010, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, conforme contrato. Contudo o autor só recebeu o habite-se e a matrícula individualizada da unidade em dezembro de 2011.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de:

“a) indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês, sobre o preço do valor do imóvel atualizado, a contar de 01/07/2010 até a data de 04/12/2011; b) a devolução, em dobro, do valor cobrado a título de taxa de interveniência; c) a aplicação de multa de 2% e juros de 1% ao mês (até a entrega do imóvel) sobre o saldo devedor do imóvel, em desfavor das requeridas; d) a utilização do IGP-M como índice de correção monetária do saldo devedor a partir de 01/07/2010, devendo as demandadas restituírem, de forma simples, os valores que eventualmente tiverem sido cobrados em excesso, quando da aplicação equivocada do INPC no período; e) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000.00 (quinze mil reais), em tudo acrescidos de juros e correção monetária; e f) custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da homologação da recuperação judicial da empresa Viver e suas subsidiárias. Ainda, afirmam que há necessidade de suspensão do feito, em razão da controvérsia acerca da inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista no contrato de compra e venda.

No mérito, defendem que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e que o valor da condenação foi exorbitante. Aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exagerada, além de outros pontos que serão analisados no julgamento das razões. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (IDS. 1038764 e 1038765).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão apenas em parte à recorrente.

Não merece acolhimento a
preliminar de necessidade de suspensão do feito, em razão da homologação da recuperação judicial da empresa Viver e suas subsidiárias. A presente demanda possui pedidos ilíquidos, devendo prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até o trânsito em julgado.

Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Também não merece acolhimento a
preliminar de necessidade de suspensão do feito, em razão da controvérsia acerca da inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista no contrato de compra e venda. A matéria ventilada será analisada no mérito do presente recurso

Passo a analisar o mérito.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 403, Aurá 1C, do empreendimento “Total Life Clube Home”, com a previsão de entrega para junho de 2010. Contudo, o imóvel só foi disponibilizado à autora um ano e meio após o término do prazo previsto em contrato, em dezembro de 2011
.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Afirma a apelante que os danos emergentes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Alegam que em nenhum momento nos autos a apelada demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

Entendo adequado o valor mensal equivale a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, indeferindo o pedido subsidiário de aplicação da porcentagem apenas em cima do valor efetivamente pago.

Por outro lado, o juízo de primeiro grau desconsiderou o lapso de tolerância para entrega do imóvel de 180 dias, previsto na cláusula 5.1.1 do contrato, considerando como prazo final para entrega do apartamento o mês de junho de 2010.

Entretanto, considero que a cláusula de tolerância é compatível com a natureza do negócio. Logo, entendo que a requerida deve ser condenada em lucros cessantes somente a partir de janeiro de 2011, até a data da efetiva entrega do imóvel.

Aduzem as recorrentes a impossibilidade de inversão de cláusula penal moratória prevista para as parcelas do preço do imóvel. Nessa questão entendo que assiste razão à apelante.

Entendo que a cláusula penal até poderia ser invertida. No entanto, considero que não poderia ser cumulada com indenização por lucros cessantes. A cumulação citada configura o Bis In Idem, devendo ser saneada.

Esse inclusive é o entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Observo que no presente caso houve a inversão de cláusula penal compensatória em desfavor das recorrentes, o que acabou por gerar a cumulação com a condenação em lucros cessantes. Não existia uma cláusula penal moratória própria para a vendedora/incorporadora.

Assim, considero mais correto afastar a condenação em multa moratória e manter a condenação em indenização por lucros cessantes, mais adequada para compensar os danos causados.

Quanto ao pleito de reforma da condenação de indenização em dobro das taxas de interveniência, entendo que merece procedência apenas em parte.

A taxa de interveniência foi cobrada pelo Banco Santander e está prevista no contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, que não é parte na presente ação.

Por outro lado,
comprovada a abusividade desse tipo de cobrança, não pode ser penalizado o consumidor. Deve ser indenizado ao apelado o valor despendido a título de taxa de interveniência, de forma simples.

No mesmo sentido segue jurisprudência:

Ação de Repetição de Indébito. Contrato de cessão de direitos de imóvel. Cobrança realizada, pela ré, de taxa de interveniência, como promitente vendedora, no contrato de cessão de direitos de imóvel, celebrado pelo promitente comprador, ora autor e apelante, com terceiro. Sentença julgando, parcialmente, procedente o pedido, para condenar a ré a restituir ao autor o valor despendido, referente à cobrança da taxa de interveniência, de forma simples. Recursos de Apelação Cível. Da ré, pela improcedência do pedido. Do autor, para que a restituição seja realizada em dobro. M A N U T E N Ç Ã O, pois a cláusula que exige a aplicação de uma taxa de interveniência no valor de 3% sobre o valor total da venda atualizada do imóvel encerra cobrança abusiva e coibida pelo princípio da boa-fé, que ora vigora no nosso direito contratual. Descabimento da devolução em dobro, com a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Codecon. D E S P R O V I M E N T O D O S R E C U R S O S.

(TJ-RJ - APL: 00053408920158190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 9 VARA CIVEL, Relator: OTÁVIO RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/06/2016, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2016)

Em relação a alegação de legalidade dos reajustes previstos em contrato e o pedido de reforma do julgado em relação a determinação de congelamento do saldo devedor, entendo que não merecem acolhida.

A sentença não determinou o congelamento do saldo devedor. Houve apenas a determinação de utilização do IGP-M, para a correção do saldo devedor após a data prevista de entrega do imóvel. Tal índice inclusive está previsto no contrato, cláusula (g.4).

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário. Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido originalmente em junho de 2010, com tolerância até dezembro de 2010, mas só foi entregue em dezembro de 2011.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$15.000,00 (Quinze mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar à requerida certo gravame, é por ela bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

Modificar a periodicidade dos lucros cessantes arbitrados no item “a” do dispositivo, que deverão ser pagos a partir de 01 de janeiro de 2011 até 04/12/2011
. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.

b)

Modificar a forma de indenização dos valores cobrados a título de taxa de interveniência, constante no item “b” do dispositivo, que deverão ser pagos de forma simples e não em dobro
. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.

c)

Afastar a condenação em multa de 2% e juros de 1% ao mês constante do item “c” do dispositivo.

d)

Reconhecer a sucumbência recíproca
in casu
e manter a condenação em honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consequentemente, redistribuindo o seu ônus. Caberá ao réu, ora apelante, arcar com o ônus no patamar de 80% (oitenta por cento), e ao apelado, a monta de 20% (vinte por cento), conforme fundamentação alhures.

e)

Manter
a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/06/2024